Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.680.963/0001-05 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MAPFRE ASSISTENCIA LTDA. - CNPJ: 68.181.221/0001-47 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), NATASHA ALBUQUERQUE BARONOVSKY - CPF: 459.302.928-76 (ADVOGADO), MITRA CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 31.158.098/0001-33 (APELADO), MARCOS FABIO PAULINO - CPF: 934.756.839-20 (ADVOGADO), MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.142.353/0001-91 (APELADO), MITRA CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 31.158.098/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.142.353/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000326-48.2023.8.11.0003

APELANTE:
FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR LTDA
–
EPP

APELADO:
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA.

EMENTA

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS FUNERÁRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA SEGURADORA ACOLHIDA
–
ALEGAÇÃO DE RESPONSBAILIDADE SOLIDÁRIA – DESCABIMENTO –
INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA TERCEIRIZADA

– COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO À INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE A FUNERÁRIA E A SEGURADORA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em legitimidade passiva da seguradora quando comprovado que esta mantinha contrato com empresa intermediadora (UPSTAIRS) responsável pela contratação, fiscalização e pagamento dos serviços funerários prestados pela apelante, bem como que efetuou os pagamentos à empresa intermediadora cumprindo sua obrigação contratual.

2. Na hipótese
,
não há como responsabilizar a seguradora
pelo inadimplemento perante a prestadora final dos serviços.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela

FUNERARIA S
Ã
O JOSE UNI
Ã
O FAMILIAR LTDA
–
EPP
/

TOLENTINO DE BARROS & CIA LTDA-ME

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

em face de

MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
,
MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

(MITRA SEGUROS)
e
MITRA CR
É
DITO IMOBILIARIO LTDA
(
UPSTAIRS ASSISTÊNCIA
)
,
contra
a
sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
, julgando extinto o feito em relação a ela e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
.

E ainda,
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para condenar

a
s demais requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 23.899,43 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta

e três centavos) a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, desde a data do inadimplemento, bem como

com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação
. Por fim, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais)
.

Em síntese, sustenta
a legitimidade da
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
para figurar no polo passivo da demanda, pois foi
tomadora direta dos serviços funerários e adquirentes dos produtos fúnebres fornecidos pela apelante.

Alega que as notas fiscais foram emitidas
em favor
da citada demandada
e que a teoria da aparência deve ser aplicada ao caso, tornando todas as empresas solidariamente responsáveis pelo pagamento.

Argumenta que a
relação contratual existente entre a MAPFRE e as empresas do Grupo Mitra não pode ser oposta à apelante, que é terceira de boa-fé e desconhecedora dos termos dos
contratos entre as empresas requeridas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
291430409
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-
se dos autos
que a autora, ora apelante, foi contratada para realizar cinco atendimentos de serviços funerários relativos a óbitos de associados/beneficiários contratantes de seguro assistência funerária das requeridas.

Segundo a demandante, os serviços foram prestados e notas fiscais emitidas conforme solicitação, sendo duas em nome da
primeira requerida
UPSTAIRS ASSISTÊNCIA (MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA) e as outras três outras
em nome
da
segunda demandada
MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA
, sendo elas: falecido

Sidnei da Silva – valor de R$ 7.370,00; falecido Anésio Nunes- Valor de R$ 5.500,00; e falecido Vitor Borges – valor de R$ 5.750,00
.

Narra que
,

ao cobrar a segunda requerida MAFRE, esta respondeu que os serviços relativos aos óbitos Sidnei d
a Silva
Campos, Anésio Nunes de Melo, José Novaes da Silva e
Cesar
Augusto d
a Silva
foram pagos diretamente à primeira demandada UPSTAIRS ASSISTÊNCIA, e que o serviço referente ao óbito de
Vitor Borges Silva
não foi localizado em sua plataforma de atendimentos.

Sob a alegação de que a UPSTAIRS ASSISTÊNCIA constitui nome fantasia de um conglomerado de empresas
do qual
faz parte a primeira requerida MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA e a terceira demandada MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, as quais se recusaram em repassar os valores pagos
pelos óbitos de Sidnei da Silva Campos, Anésio Nunes de Melo e Vitor Borges Silva, ajuizou a presente ação, visando de R$ 23.899,43 (vinte e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Pois bem.

De acordo com
a petição inicial
, a autora/apelante prestou serviços funerários para cinco pessoas falecidas, sendo que três destes atendimentos (falecidos Sidnei da Silva Campos, Anésio Nunes de Melo e Vitor
Borges Silva) resultaram na emissão de notas fiscais em nome da MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, a pedido das empresas intermediadoras pertencentes ao Grupo Mitra (MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA - nome fantasia UPSTAIRS ASSISTÊNCIA - e MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA).

Segundo a apelante,
a requerida

MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda pois foi
tomadora direta dos serviços funerários e adquirentes dos produtos fúnebres fornecidos pela apelante, sendo as notas
fiscais emitidas
em seu favor, o que a torna solidariamente responsável pelo pagamento dos serviços prestados.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a citada seguradora não possui relação contratual direta com a apelante, sendo todos os atendimentos solicitados e intermediados pela
empresa UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS.

Nesse modelo de negócio, cabia à UPSTAIRS realizar a intermediação com o prestador final (no caso, a apelante), contratando e acompanhando a prestação dos serviços
, ao passo que à
apelada MAPFRE c
ompet
ia apenas realizar o reembolso dos valores à UPSTAIRS

Observa-se que a
s autorizações de serviços juntadas aos autos (ID
291429916
e
291429917
) demonstram claramente que a contratação dos serviços funerários foi realizada pela UPSTAIRS ASSISTÊNCIA, que intermediava a prestação de serviços entre a apelante e a MAPFRE.

Denota-se
ainda, que a seguradora
MAPFRE mantinha contrato com a
primeira demandada
UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS para intermediação de serviços de assistência funeral
.

Os documentos
juntados aos autos (
ID 291430350 a 291430358
)
comprovam
ainda
que a apelada MAPFRE efetivamente realizou os pagamentos à UPSTAIRS, inclusive em relação aos falecidos cujo serviços são cobrados na presente ação, cumprindo integralmente sua obrigação contratual.

Neste particular, insta consignar que o
fato de as notas fiscais terem sido emitidas em nome da apelada MAPFRE, por orientação da UPSTAIRS, não é suficiente para estabelecer vínculo jurídico direto entre as partes, sobretudo quando comprovado que todo o processo de contratação e acompanhamento dos
serviços foi realizado pela empresa intermediária, que efetivamente recebeu o pagamento para repassá-lo à prestadora de serviços.

Assim, resta

demonstrado
que a MAPFRE
cumpriu sua obrigação contratual ao realizar os pagamentos à

primeira requerida
UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS, empresa com quem man
tinha contrato de intermediação, de modo que, s
e esta não repassou os valores à apelante, tal fato não gera responsabilidade solidária automática da MAPFRE, uma vez que não há previsão legal ou contratual nesse sentido.

Na hipótese, aplicável a regra do
art. 265 do Código Civil, segundo o qual "
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
".

Nesse contexto
,
insta salientar que
não há lei que imponha solidariedade entre a tomadora de serviços e a intermediária, tampouco há vontade expressa das partes nesse sentido, razão pela qual não há como reconhecer a solidariedade pretendida pela apelante.

Vale destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típica relação empresarial, em que prevalece o princípio da relatividade dos contratos.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, uma vez que esta não mantinha relação contratual direta com a apelante e comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual perante a intermediária UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS.

Por fim, não prospera a
alegação de enriquecimento ilícito
da seguradora,
pois a
esta
efetivamente pagou pelos serviços prestados, ainda que o tenha feito à empresa intermediadora
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,
e
majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025